Tribunal: STF
Processo: ARE 1564781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefícios previdenciários vinculados à Carteira das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Reajuste dos proventos. Impossibilidade de vinculação ao salário mínimo. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico anterior. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual o recorrente pretendia ver reconhecido o direito ao reajustamento de seus proventos de aposentadoria com base em múltiplos do salário mínimo, nos termos da redação original da Lei Estadual 10.393/1970, sustentando ainda a inaplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei Estadual 14.016/2010.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente possui direito adquirido à manutenção da forma de reajuste de seus proventos com base no salário mínimo, nos termos da legislação anterior; e (ii) se a decisão deixou de observar precedentes do Supremo Tribunal Federal, em especial a ADI 4.420, bem como julgados recentes que, segundo a parte, garantiriam a preservação do valor nominal dos benefícios.



    III. Razões de decidir



    3.  Não há direito adquirido à forma de reajustamento com base em múltiplos do salário mínimo, tendo em vista a vedação constitucional expressa (art. 7º, IV, CF) e o enunciado da Súmula Vinculante 4, que proíbe a utilização do salário mínimo como indexador, inclusive para benefícios previdenciários.



    4. A decisão agravada apreciou de forma suficiente e fundamentada as alegações da parte, ressaltando que a ADI 4.420 não tratou da metodologia de reajuste dos proventos, de modo que não há afronta a precedente vinculante. Além disso, a jurisprudência pacífica desta Corte afasta a tese de direito adquirido a regime jurídico anterior, legitimando a aplicação da Lei Estadual 14.016/2010, que estabeleceu o IPC-FIPE como índice de atualização.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.  7º, IV. 



Jurisprudência relevante citada:  Lei Estadual 14.016/2010, ADI 4.420, ARE 1.434.245 AgR.